Tribunal: TJES
Processo: 0024850-23.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024850-23.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA DA CONCEICAO RAACH e outros (13)
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ISONOMIA REMUNERATÓRIA. EFEITOS FINANCEIROS DO REENQUADRAMENTO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 870/2017. TERMO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Ação ordinária proposta por quatorze servidores públicos estaduais em face do Estado do Espírito Santo, pleiteando a declaração de inconstitucionalidade do § 2º do art. 3º da Lei Complementar Estadual n. 870/2017 e a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do reenquadramento da carreira de Técnico Legislativo Júnior para 01-06-2013, com fundamento na isonomia com outras carreiras da Assembleia Legislativa. A sentença julgou improcedentes os pedidos e os autores interpuseram apelação, requerendo a reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a retroatividade dos efeitos financeiros do reenquadramento da carreira de Técnico Legislativo Júnior, determinado pela Lei Complementar Estadual n. 870/2017, à data de 01-06-2013, sob fundamento de isonomia remuneratória com outras carreiras da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A relação entre servidores públicos e Administração tem natureza estatutária e institucional, afastando-se a lógica contratualista e privada.

4. O servidor público não possui direito adquirido à estrutura da carreira ou ao regime jurídico anterior, sendo garantida apenas a irredutibilidade dos vencimentos.

5. Os cargos de Técnico Legislativo Júnior apresentam natureza e atribuições distintas das demais carreiras paradigmas, o que legitima o tratamento remuneratório diferenciado.

6. A opção legislativa de reenquadramento posterior reflete discricionariedade administrativa e não implica reconhecimento de ilegalidade anterior.

7. O marco temporal fixado pela LC n. 870/2017 para efeitos financeiros (01-10-2017) está dentro da competência normativa do legislador, não cabendo ao Judiciário impor retroatividade ausente no texto legal.

8. A retroatividade pleiteada violaria a separação dos Poderes e a Súmula Vinculante n. 37 do STF, que veda ao Judiciário conceder aumento a servidores com base na isonomia.

9. A concessão dos efeitos financeiros retroativos implicaria criação judicial de despesa pública sem prévia dotação orçamentária, em afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O servidor público não possui direito adquirido à estrutura anterior da carreira, sendo legítima a fixação de novo marco temporal para efeitos financeiros, conforme conveniência administrativa.

2. A isonomia remuneratória não autoriza o Poder Judiciário a estender efeitos financeiros retroativos ausentes em norma legal.

3. A retroatividade dos efeitos financeiros de reenquadramento implica aumento salarial vedado pela Súmula Vinculante n. 37 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 2º e 5º; LC/ES n. 870/2017, art. 3º, § 2º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante n. 37; TJES, AC 0000951-82.2018.8.08.0060, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 06-07-2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5035802-63.2024.8.08.0024.

APELANTES: ALBINA DA SILVA ABREU E OUTROS.

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Maria a Concei
çã
o Raach, Ana Maria
d
os Santos, Mario Forza, Maria
d
a Penha
d
os Santos Barros, Alda Maria Moraes Depizzol, Paulo Roberto
d
e Oliveira Borges, Nilzabete Silva
d
e Ara
ú
jo, Ruth Cunha Pestana,
Maria Eliana Feller, Orlando Henrique Bourguignon Santos, Luciane Arag
ã
o Barreto
d
e Souza, Alda Rog
é
ria Correa, Ros
â
ngela Marques Rodrigues
e
Vespasiano Gomes
d
e Farias

interp
useram
recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 11533521, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da
Quinta

Vara da Fazenda Pública
Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde

de
Vitória
, Comarca da Capital,
nos autos da “
ação ordinária
” proposta
por eles contra

o
Estado
d
o Espírito Santo
, que julgou
im
procedentes os pedidos
formulados na petição inicial.

Nas razões do recurso (id 11533523)

os apelantes
alegaram
,
em síntese, que: 1) é “latente a inconstitucionalidade do § 2º do artigo 3º da Lei Complementar nº 870/2017”,
que
limitou os efeitos financeiros do enquadramento à data de 01-10-2017; 2) houve violação ao princípio constitucional da igualdade (artigo 5º da CF), uma vez que foi determinada “discriminação entre todos os cargos efetivos da ALES e o cargo de Técnico Legislativo Júnior”; 3) a ilegalidade da distinção foi materialmente reconhecida pelo próprio legislador na justificativa do Projeto de Lei da LC n. 870/2017, que visou adequar a tabela de vencimentos dos recorrentes ao modelo das demais carreiras da Assembleia Legislativa; e 4) a isonomia estabelecida restou apenas parcial, pois “enquanto todos os outros ocupantes de cargos efetivos usufruíram de Estrutura de Vencimentos mais favorável desde 01/06/2013”, os apelantes permaneceram em prejuízo durante quase quatro anos.

Requereram o provimento do recurso “para reformar a r. Sentença ID 48779960, julgando PROCEDENTE a presente ação”
(id 11533523 – fl. 09)
.

Contrarrazões no id 11533526, pelo desprovimento do recurso.

O recurso
não
deve ser provido.

A matéria
em
debate recursal
revela um
conflito
ligado
à
temática de isonomia
vencimental

no âmbito da A
dministração Pública
Estadual
, ou seja,

cinge-se a controvérsia em verificar a legalidade e a constitucionalidade do marco temporal estabelecido pelo parágrafo 2º do artigo 3º da Lei Complementar Estadual n. 870/2017, que fixou os efeitos financeiros do reenquadramento dos Técnicos Legislativos Juniores apenas a partir de 01-10-2017.

Sustentam os apelantes que, ao promover a adequação da estrutura vencimental da carreira
deles
ao modelo das demais categorias da Assembleia Legislativa (ALES), o legislador teria reconhecido uma ilegalidade pretérita, o que imporia a retroatividade dos efeitos financeiros a 01-06-2013, data em que as outras carreiras foram contempladas pela Lei Complementar n. 717/2013.

Contudo, é imperativo consignar que a relação jurídica estabelecida entre os servidores públicos e a Administração é de natureza estatutária e institucional, o que afasta a incidência de lógica contratualista de direito privado.

Sob essa ótica, consolidou-se na jurisprudência dos Tribunais Superiores o entendimento de que o servidor público não detém direito adquirido a regime jurídico, tampouco à imutabilidade da estrutura de sua carreira ou dos critérios de composição de sua remuneração, desde que assegurada a irredutibilidade dos vencimentos.

No caso,
as provas carreadas aos autos, notadamente a Resolução n. 2890, evidenciam que os cargos ocupados pelos apelantes possuem natureza, complexidade e atribuições distintas dos demais cargos paradigmas citados. Tal distinção funcional autoriza o legislador a estabelecer padrões remuneratórios diversos, observando os critérios de conveniência e oportunidade administrativa, sem que isso configure, per se, violação ao princípio da isonomia.

A argumentação dos recorrentes no sentido de que a LC n. 870/2017 teria operado um "reconhecimento de ilegalidade" não encontra amparo na ordem jurídica vigente. A modificação legislativa que equalizou as estruturas de carreira representa uma opção política e discricionária do Poder Legislativo no exercício de sua autonomia administrativa e financeira.

De certo, a
o fixar o termo inicial dos efeitos financeiros em 01-10-2017, o legislador estadual agiu dentro dos limites de sua competência normativa, não cabendo ao Poder Judiciário transbordar sua função para conferir eficácia retroativa onde a lei expressamente silenciou ou limitou.

Nessa perspectiva, a
dmitir a retroatividade pretendida implicaria a criação de uma "terceira norma" pelo julgador, usurpando a competência legislativa do Estado e ferindo o postulado da Separação dos Poderes insculpido no artigo 2º da Constituição Federal.

Ademais, a pretensão recursal esbarra inexoravelmente no óbice intransponível da Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal, a qual veda ao Poder Judiciário, sob o fundamento de isonomia, o aumento de vencimentos de servidores públicos, ante a ausência de função legislativa do magistrado.

Sobre a essa questão, cito o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. EQUIPARAÇÃO DE REAJUSTE DE VENCIMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL POR SUPOSTA REVISÃO GERAL ANUAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA AFASTADA. MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁCQUA/ES. POSSIBILIDADE DE AUMENTO SETORIAIS SEM OFENSA AO REAJUSTE ANUAL. PRECEDENTES DO STF. INVIABILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA AUMENTAR VENCIMENTOS SOB O PÁLIO DA ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE 37/STF. RECURSO IMPROVIDO. 1. As normas municipais editadas pelo Município de Atílio Vivacqua/ES, relativas aos reajustes nos anos de 2005, 2008, 2009, 2012, 2013 e 2014, estabelecem a recomposição de vencimentos de servidores em índices diversos para determinadas carreiras para que seja efetivada a adequação salarial (reajustes setoriais), sendo defesa intervenção do Poder Judiciário, na forma da Súmula Vinculante STF nº 37. 2. Recurso improvido. (TJES - AC 0000951-82.2018.8.08.0060, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca,
data do julgamento
06-07-2021,
data da publicação/fonte:
DJES 13-07-2021).

A concessão de efeitos financeiros pretéritos (2013 a 2017) equivaleria, na prática, à concessão de reajuste salarial por via judicial, o que é repelido pelo ordenamento. Ressalte-se, ainda, o impacto orçamentário que tal medida acarretaria, em desobediência aos limites de despesa com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que não houve prévia dotação orçamentária para o pagamento de tais verbas retroativas.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
e,

n
os termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de ta
l
verba, em razão da
concessão da
gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO COM O RELATOR